Tribunal: TJSP
Processo: 0010353-40.2025.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. IMPENHORABILIDADE E EXTINÇÃO DA PENA DE MULTA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso de agravo de execução penal interposto por Paulo Eduardo Guedes da decisão que converteu em penhora o valor de R$ 67,00 bloqueado junto ao SISBAJUD. A Defensoria Pública argumenta que o valor é impenhorável e requer o cancelamento da penhora e extinção da

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. IMPENHORABILIDADE E EXTINÇÃO DA PENA DE MULTA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso de agravo de execução penal interposto por Paulo Eduardo Guedes da decisão que converteu em penhora o valor de R$ 67,00 bloqueado junto ao SISBAJUD. A Defensoria Pública argumenta que o valor é impenhorável e requer o cancelamento da penhora e extinção da pena de multa devido à hipossuficiência do agravante.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o valor bloqueado é impenhorável e se a pena de multa pode ser extinta devido à hipossuficiência do agravante.
III. Razões de decidir
3. A questão da impenhorabilidade do valor bloqueado foi analisada em agravo anterior, onde foi ordenada a penhora da quantia, destacando que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça firmaram entendimento de que a multa penal mantém seu caráter de sanção criminal, impedindo a extinção da punibilidade até seu pagamento.
IV. Dispositivo
5. Recurso não conhecido.